Tribunal: STF
Processo: HC 237035
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-13
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em 12.1.2024, em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente no HC 879535 ao argumento de “ser incabível a análise do pedido de desaforamento, pois para desconstituir o decidido pelas instâncias de origem mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus”.



    Busca-se, em síntese, in limine, a suspensão da sessão de julgamento pelo tribunal do júri agendada para o dia 17.1.2024, e no mérito a concessão da ordem para determinar o desaforamento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Prefacialmente, necessário consignar a posição firme desta Corte pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado.



    3. Ademais, a decisão da Ministra Presidente do STJ no HC nº 879535 para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, ictu oculi, não merece reproche. Proferida em 22.12.2023, sustentou que “o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desaforamento, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundados dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus”. Nesse sentido, apontou os precedentes AgRg no HC nº 792.237/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.2.2023, DJe de 13.2.2023 e AgRg no HC nº 735.863/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.5.2022, DJe de 30.5.2022 (eDoc.09). Consignou no relatório que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, dos fatos penalmente puníveis descritos nos arts. 121,§2º, I, IV e V; e 213, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e que a 4º Câmara Criminal do TJPE indeferiu o pedido de desaforamento, com a seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. ALEGADA PARCIALIDADE DO JÚRI, INTERESSE PÚBLICO E INSEGURANÇA PARA O RÉU. ELEMENTOS CONCRETOS NÃO EVIDENCIADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O deferimento do pedido de desaforamento é medida excepcional e exige a comprovação das hipóteses elencadas no art. 427, do Código de Processo Penal.



    2. Os indícios apontados pela Defensoria Pública não foram corroborados pelo juízo togado, nem pelo órgão ministerial, tampouco restaram comprovadas as aptidões dos argumentos para justificar o deslocamento do julgamento.



    3. Pedido indeferido. Julgamento por unanimidade



    A decisão apontada coatora encontra-se em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois para pretensão da impetrante, exigir-se-ia o reexame dos fatos e do acervo probatório que levaram a conclusão unânime dos integrantes da 4ª Câmara Criminal do TJPE pelo indeferimento do desaforamento. Portanto, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 169984 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 154725 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    Habeas corpus. Júri. Desaforamento. - O desaforamento se fez com base em elementos de prova que são bastantes para justificá-lo. Para chegar-se a conclusão contraria a do acórdão impugnado, seria necessário reexame profundo da matéria de fato em que ele se fundou, para o que não e o habeas corpus o meio processual idôneo. Habeas corpus indeferido.::



    (HC 68155, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 30-10-1990, DJ 08-02-1991 PP-00743 EMENT VOL-01607-01 PP-00106)



    4. Relevante pontuar que em 1º.12.2023, por decisão monocrática no HC nº 873471,o relator Min. Joel Ilan Paciornik deferiu liminar para “sobrestar o julgamento pelo Tribunal do Júri até a resolução do pedido de desaforamento pela Corte de origem”(eDoc. 08). Consoante acórdão acostado (eDoc 06), na sessão de julgamento de 16.12.2023, o órgão colegiado da 4ª Câmara Criminal do TJPE julgou a questão do desaforamento, indeferindo o pedido.



    5. Dessarte, como o decisum proferido pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, indefiro a liminar. 



    Publique-se e intimem-se, com urgência, considerando a data da sessão do Tribunal de Júri agendado para 17.1.2024. Comunique-se pelo meio mais expedito o juízo de origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e a Defensoria Estadual e a PGR.



    Brasília, 13 de janeiro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente